Tribunal: TJDFT
Processo: 0721411-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO DISTRITO FEDERAL. VERBA DE NATUREZA PRIVADA. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Os honorários sucumbenciais devidos nas causas ou procedimentos dos quais participem o Distrito Federal ou as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta constituem verba de natureza privada, destinadas aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal (Lei federal 8.906/94).
2. A compensação de que trata o art. 368 do Código Civil somente é possível nas relações obrigacionais em que as partes são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras entre si.
3. Tratando-se de verba de natureza particular, inviável a compensação de dívida de honorários sucumbenciais em ação em que atuou o Distrito Federal por crédito referente a precatórios expedidos em favor do sucumbente.
4. Recurso desprovido.